Tribunal: TJBA
Processo: 8018081-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018081-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EVELIN BARBOSA LEMOS, PEDRO HENRIQUE ARAUJO BARBOSA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE ARAUJO BARBOSA

AGRAVADO: ALINE RENATA KCHEVE

Advogado(s)
:
LANCA LOPES MONCAO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO VOLUNTÁRIO DO IMÓVEL PELA AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POR ALTERAÇÃO UNILATERAL DA POSSE. POSSE INDIRETA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Esplanada/BA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8000314-49.2023.8.05.0077, que deferiu liminar possessória para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial.

O Juízo de origem reconheceu a posse anterior da autora, a ocorrência de esbulho praticado pelos requeridos mediante troca de fechaduras sem ordem judicial e o ajuizamento da ação dentro do prazo de ano e dia, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

Os agravantes sustentaram que a agravada abandonou voluntariamente o imóvel, fixando residência definitiva em outro Estado, e que exercem posse mansa e pacífica há mais de ano e mês, com contrato de locação celebrado com terceiro e reformas realizadas no bem, pleiteando a cassação da liminar e a manutenção de sua posse.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada perda da posse direta pela autora em razão de suposto abandono, é possível cassar a liminar possessória concedida em seu favor, mantendo-se a posse dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impõe-se o seu conhecimento, bem como o deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes, ante o preenchimento dos requisitos legais.
7. A narrativa dos próprios agravantes confirma a modificação da posse por ato unilateral, sem ordem judicial, mediante troca de fechaduras, o que caracteriza esbulho possessório, ainda que a agravada estivesse fisicamente ausente.
8. Nos termos do art. 1.197 do Código Civil, a posse indireta não se desfaz pela ausência física do possuidor, sendo necessária prova inequívoca de intenção de abandono, a qual não se verificou.
9. Atendidos os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, prática de esbulho e ajuizamento da ação no prazo legal —, correta a manutenção da liminar possessória.
10. Jurisprudência pertinente confirma a necessidade de preservação da posse quando caracterizado o esbulho, independentemente de ausência física do possuidor, a exemplo do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA (...). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJ-BA - AI: 8007869-62.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 22/02/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A configuração de esbulho possessório por alteração unilateral da posse, sem ordem judicial, autoriza a concessão e manutenção de liminar possessória, mesmo que o possuidor indireto esteja ausente fisicamente do bem, desde que não comprovada a intenção inequívoca de abandono e atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.197

Código de Processo Civil, art. 561

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - AI: 8007869-62.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 22/02/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8018081-69.2025.8.05.0000 da Comarca de
ESPLANADA
(BA), agravante
s
José Pereira de Oliveira e Adnilson Barbosa de Oliveira
e agravado
ALINE RENATA KCHEVE
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .